Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-23.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso dos autores visando ao acolhimento do pedido de indenização por danos morais.
2 – Danos morais. A jurisprudência do STJ aduz que: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). No caso em exame, os autores contrataram voo de retorno de Salvador/BA a Brasília/DF para o dia 14/03/2021, todavia, em razão de readequação da malha aérea por conta da pandemia do coronavírus, o respectivo voo foi alterado para o dia 16/03/2021. Não obstante o desconforto que os passageiros experimentaram em razão da alteração do voo contratado, com demora total de cerca de dois dias, o fato é que não restou demonstrado dano que ultrapasse o prejuízo material com hospedagem e alimentação, cuja indenização já foi fixada na origem. A reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação aos direitos a personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Assim, não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os aborrecimentos ou as frustrações na relação contratual, principalmente no atual cenário mundial, em que não se pode dissociar eventuais vicissitudes, tais como atrasos, antecipações e cancelamentos de voos da pandemia do coronavírus. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, pelos recorrentes vencidos. O art. 55 da Lei n. 9.099/1995 prevê a condenação em honorários advocatícios no percentual entre 10 e 20% do valor da causa ou da condenação. Considerando que acolheu, em parte, o pedido, é de se fixar os honorários por equidade, para o que estabeleço o valor de R$ 800,00.

J